Tribunal: TJES
Processo: 5009499-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009499-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: R.C.O. & SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A SUA ATUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a previsão normativa que exige a oitiva do Ministério Público em Mandado de Segurança, entretanto, o só fato de figurar pessoa jurídica de direito público no presente writ não exige a sua participação, notadamente porque inexistiu controle incidental de constitucionalidade, mas mera aplicação do que a Suprema Corte já vem se manifestando na matéria relacionada ao ICMS-DIFAL.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RMS 32482/DF objeto do Informativo n. 912, possui entendimento de que a oitiva do Ministério Público é desnecessária quando se tratar de controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência. Hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer

e

negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
29
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009499-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e R.C.O. INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (ID 4625729) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a ele deu provimento, a fim de denegar a segurança, dada a inexistência de direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias a destinatários finais não contribuintes do imposto.

Em suas razões recursais (ID 4728815), o Embargante alega, basicamente, que o acórdão é nulo, eis que não foi oportunizado a se manifestar sobre o caso.

Defende que o Ministério Público deve se pronunciar sobre o controle de incidental de constitucionalidade suscitado, tendo em vista o interesse público intrínseco a essa questão, notadamente porque o resultado do julgamento resultou na inaplicação do dispositivo de lei federal infirmado.

Apenas Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões no ID 5537245, alegando que a insurgência não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, pelo que não deve ser conhecido. Subsidiariamente, requer seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que os aclaratórios não merecem acato.

Apesar de o Embargante não ter amoldado a sua irresignação com exatidão às hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, reputo por necessário o mérito do recurso, pelo princípio da primazia do julgamento do mérito e pela relevância da questão aventada pelo D.
Parquet
.

Verifica-se que o acórdão objurgado se trata de matéria objeto de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e vem sendo reiteradamente enfrentada por este órgão fracionário.

Não se desconhece a previsão normativa que exige a oitiva do Ministério Público em Mandado de Segurança, entretanto, a discussão em voga reflete mero interesse patrimonial da pessoa jurídica impetrante, inexistindo reflexos que justifiquem a atuação do Ilustre
Parquet
.

Ademais, o só fato de figurar pessoa jurídica de direito público no presente writ não exige a sua participação, notadamente porque, diferentemente do que alegado, inexistiu controle incidental de constitucionalidade, mas mera aplicação do que a Suprema Corte já vem se manifestando na matéria relacionada ao ICMS-DIFAL.

Nesse rumo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RMS 32482/DF objeto do Informativo n. 912, possui entendimento de que a oitiva do Ministério Público é desnecessária quando se tratar de controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência, a saber:

[...]
O colegiado entendeu que a oitiva do Ministério Público Federal é desnecessária quando se tratar de controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência. Inexiste, portanto, qualquer vício na ausência de remessa dos autos ao “parquet” que enseje nulidade processual, se houver posicionamento sólido da Corte
. [...] (RMS 32482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038

DIVULG 20-02-2020

PUBLIC 21-02-2020)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ART. 82 DO CPC. INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA PACÍFICA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A simples presença da Administração Pública num dos polos da relação processual não acarreta, por si só, a incidência do art. 82, III do CPC, uma vez que eventualmente, ela poderá ali estar em razão, não de interesse Público, mas de interesse individual. 2) A falta de intimação do Ministério Público na participação do acordo homologado não acarreta a anulação do processo, uma vez que não invade a senda do interesse público primário, por isso não há interesse do Ministério Público em intervir no feito.
[...] (TJES; APL 0002513-50.2013.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/08/2016; DJES 17/08/2016)

[...] 02.
O fato de a pessoa jurídica de Direito Público figurar na lide, ou de haver interesse patrimonial da Fazenda Pública, não configura, por si só, justificativa para a intervenção do Ministério Público, nos moldes do art. 82, III, do CPC
. 2. Deve-se analisar, caso a caso, qual a ordem de interesse objeto da demanda. Tratando-se de interesse público meramente secundário, a intervenção do Ministério Público, como custos legis, não se torna imprescindível a ponto de gerar nulidade processual absoluta. Precedentes do C. STJ. [...] (TJES; APL-RN 0003490-86.2005.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/04/2015; DJES 28/04/2015)

Registre-se, ainda, que a D. Procuradoria de Justiça já foi instada a se manifestar em hipóteses semelhantes a dos autos, em processos de minha relatoria, tendo expressamente declinado sua participação na matéria em voga. Nesse particular, trago à colação a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, que elenca as matérias em que se presume o interesse social a fim de legitimar a intervenção do
Parquet
:

Art. 5º Além dos casos que tenham previsão legal específica, destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os seguintes casos:

I – ações que visem à prática de ato simulado ou à obtenção de fim proibido por lei;

II – normatização de serviços públicos;

III – licitações e contratos administrativos;

IV – ações de improbidade administrativa;

V – os direitos assegurados aos indígenas e às minorias;

VI – licenciamento ambiental e infrações ambientais;

VII – direito econômico e direitos coletivos dos consumidores;

VIII – os direitos dos menores, dos incapazes e dos idosos em situação de vulnerabilidade;

X – ações que envolvam acidentes de trabalho, quando o dano tiver projeção coletiva;

XI – ações em que sejam partes pessoas jurídicas de Direito Público, Estados estrangeiros e Organismos Internacionais, nos termos do art.83, inciso XIII, da Lei

Complementar nº 75/93, respeitada a normatização interna;

XII – ações em que se discuta a ocorrência de discriminação ou qualquer prática atentatória à dignidade da pessoa humana do trabalhador, quando o dano tiver projeção coletiva;

XIII – ações relativas à representação sindical, na forma do inciso III do artigo 114 da Constituição da República/88;

XIV – ações rescisórias de decisões proferidas em ações judiciais nas quais o Ministério Público já tenha atuado como órgão interveniente;

O presente feito, por sua vez, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima transcritas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.